Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas às partes que o celebraram. No que diz respeito aos honorários contratuais o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor respecivo nos termos do art. 22, §§ 4o e 7o, do EOAB.
4. No caso em exame o negócio jurídico de prestação de serviços foi celebrado apenas entre sindicato (SINDIRETA-DF) e sociedade de advogados. Os substituídos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecido no instrumento negocial. 4.1 Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre as próprias partes negociantes.
5. O contrato celebrado exclusivamente entre sindicato e advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do montante do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.